Tribunal: TJSP
Processo: 2030647-46.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM FASE DE CONHECIMENTO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO N.C.P.C. - NÃO CABIMENTO - IMPUGNAÇÃO QUE DEVERIA SER FEITA VIA PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU EM CONTRARRAZÕES (ART. 1.009, § 1o, N.C.P.C.) - MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO PODE SER SUCEDÂNEO RECURSAL (SÚMULA 267 DO S.T.F.) - VIA ELEITA INADEQUADA - ADEMAIS,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM FASE DE CONHECIMENTO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO N.C.P.C. - NÃO CABIMENTO - IMPUGNAÇÃO QUE DEVERIA SER FEITA VIA PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU EM CONTRARRAZÕES (ART. 1.009, § 1o, N.C.P.C.) - MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO PODE SER SUCEDÂNEO RECURSAL (SÚMULA 267 DO S.T.F.) - VIA ELEITA INADEQUADA - ADEMAIS, DECISÃO QUE PODE SER OBJETO DE EVENTUAL CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA (ART. 10 DA LEI No 12.016/09) - SEGURANÇA DENEGADA.